Tribunal: TJES
Processo: 0001489-89.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001489-89.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LUCAS BENICIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001489-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LUCAS BENICIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001489-89.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LUCAS BENICIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES VAZ RICATO - ES29111

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

'Consta do inquérito policial que no dia 10 de junho de 2022, por volta das 08h17, na Rua Patagônia, s/n, Nova Çonquista, neste Município, o denunciado possuía arma de fogo e munição para arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como guardava, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 561 (quinhentos e sessenta e uma) buchas, uma sacola contendo 62g (sessenta e dois gramas),,e 02 (jj) tabletes, todos de maconha; e 73 (setenta e três)_pedras de crack sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fi. 18, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fi. 20, e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fi. 21.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa requer a absolvição, quanto ao crime de tráfico de drogas.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/12, auto de apreensão de fls. 21/24 e Laudo de Exame Químico de fls. 189/190.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“[...]”;
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
“Que haviam dois mandados em nome do acusado e essa seria através do mandado de busca e apreensão; que era uma busca e apreensão com diversos nacionais e de destaque era o acusando Wanderson, o Taylor e a Érica, mas tinham mais envolvidos; que era uma operação conjunta com a Polícia Civil; que não se recorda do endereço, mas era no bairro Nova Conquista; que era uma residência na parte de baixo do bairro, no andar superior; que antes mesmo de fazer contato,
eles perceberam que a polícia havia cercado e arremessou uma arma de fogo pela janela do banheiro; que então recolheram a arma e viu que se tratava de um revólver .38; que chamaram na residência e uma mulher atendeu, acredita que seja a namorada do acusado; que o acusado saiu do banheiro nesse momento e o local era uma kit net (local pequeno); que da porta viu o acusado saindo do banheiro, de onde teria sido arremessado a arma; que chamaram pelo acusado, sendo que o mesmo negou ir, porém a guarnição afirmou ao acusado que tinha visto ele arremessando a arma e então viu que os policiais estavam com arma, ficando mais tranquilo; que foi encontrado munições e dinheiro; que a K9 participou e inclusive uma mata próximo a residência onde o acusado estava, um pessoal apontou que tinha drogas escondidas, sendo encontrada pela K9; que foram em diversos endereços nesse dia e um dos locais foram apontados informando que o acusado não residia no endereço informado no mandado e sim em outro endereço;
que antes de fazer contato com o acusado, ele havia jogou a arma pela janela; que a namorada abriu a porta e a polícia viu o acusado e já deu voz de prisão ao acusado, pois o viu jogando a arma, tendo o acusado negado; que então a guarnição afirmou que pegou a arma dele e o acusado reconheceu a guarnição, pois menos de um mês anterior a esse fato, tinha prendido o acusado com outra arma; que no outro fato, teve caso de resistência, piorando a situação dele, então o acusado quando percebeu que a arma havia sido apreendida, acabou se entregando; que bateram em umas três kitnets e na terceira seria a casa do acusado;
que foi período pela manhã; que foram diversas drogas apreendidas na mata pela K9, mas não se recorda da quantidade; que o acusado não resistiu a prisão; que o acusado é conhecido como chefe de tráfico do bairro Nova Conquista; que tanto é, que na prisão anterior a esse fato, ele afirmou que pagaria a fiança, mas não poderia ficar desarmado, por causa do envolvimento dele com o tráfico;
que as pessoas falam que o acusado e o Taylon dividem a gerência do tráfico no bairro; que afirma que essa seria a segunda arma apreendida com o acusado em pouco tempo.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
Que não foi no endereço acostado no mandado de busca e apreensão que o acusado foi encontrado com a arma de fogo; que não sabe o endereço de cabeça; que como falado anteriormente, a guarnição visualizou o acusado jogando a arma, foi na residência e fez contato; que alguém abriu a porta, não sabendo informar se a pessoa que abriu a porta seria namorada do acusado ou não e visualizou o acusado, começando então uma conversa com o mesmo; que viu a arma sendo dispensada quando estava na parte debaixo do prédio, antes de fazer contato com qualquer pessoa do prédio; que uma mulher abriu a porta e ela estava na kit net com o acusado e logo em seguida ele apareceu; que não sabe informar o que foi encontrado na residência; que as drogas foram encontradas em uma rua subindo, em um mato, alguém apontou o local, informando que o pessoal que estavam nas casas ficavam entrando e saindo toda hora; que as drogas foram encontradas a 200 à 300 metros, logo saindo da parte debaixo e começando a subir a parte de cima; que não viu o acusado armazenando essa droga, tendo sido um morador que informou que esse pessoal que os policiais estavam indo nas casas, vem e sai toda hora desse mato; que não viu o acusado armazenando essa droga nessa área de mata; que não se recorda se nos outros endereços de outros nacionais foi encontrado algo ilícito; que não há imagem ou gravação do acusado saindo desse local de mata.
AO RESPONDER A PERGUNTA DO MAGISTRADO:
que confirma que o acusado foi preso em flagrante ao jogar a arma pela janela;[...]”. (depoimento do Policial Militar João Rafel Santos Andrade, em juízo).

“[...]”;
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
“Que fez a parte de inteligência na DEIC;
que a informação que teria do acusado é que ele seria o chefe do tráfico no Bairro Nova Conquista e que ele tinha posse de arma e os levantamentos foram feitos nesse sentido; que receberam diversas denúncias e fizeram algumas verificações preliminares, no sentido que ele era o chefe do tráfico e tinha arma em sua residência; que a informação que teria é que o acusado seria o chefe e poderia ter ligações com outras pessoas no bairro Nova Conquista; que a arma era uma forma de se proteger e por ser o chefe.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
Que não estava presente no cumprimento do mandado de busca e apreensão do acusado; que não se recorda se foi encontrado substâncias ilícitas em outros endereços; que foram cinco mandados no dia;[...]”. (Depoimento do Investigador de Polícia Civil Hugo Pimenta Oliveira, em juízo).

“[...]”;
AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
“Que havia um mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado e foram em apoio a Polícia Civil no local mencionado, quando chegaram ao local, tomaram conhecimento que ele não estava naquele local e que estava em uma residência ali próxima; que foram até essa residência onde fizeram um cerco e tentou contato com o acusado, chamando o mesmo; que o primeiro endereço e o endereço onde o acusado estavam se tratada do mesmo bairro e era bem próximo; que no local onde o acusado estava foram encontrados o acusado e sua companheira; que não tinha crianças no local; que era no período da manhã;
que perceberam uma correria dentro da residência e foi visualizado o acusado arremessando pela báscula do banheiro uma arma de fogo; que a arma teria caído no quintal vizinho da residência; que a arma foi apreendida; que foram encontrados munições dentro da residência do mesmo calibre da arma e munições de outro calibre e acredita que seja de .40;
que fizeram contato com a Sra Nayara que estava naquela residência, demorou muito a abrir a residência e o acusado provavelmente estava tentando um meio de fuga, porém estava cercado; que no primeiro momento houve uma certa resistência por parte dele, e foi informado aos mesmos que havia um mandado de busca e apreensão na residência dele e que foi visualizado o momento em que ele arremessou a arma pela báscula;
que foi encontrado dentro da residência seis munições de calibre .38, três munições de calibre .40, havia dinheiro em espécie e que era um valor significativo, não sabendo precisar o valor; que o acusado não soube informar a origem do dinheiro; que a droga apreendida foi próxima a residência em uma região de mata, que ali normalmente não é comum ver pessoas entrando naquele local, porém havia sido feito um trabalho investigativo da Polícia Civil e do setor de inteligência onde via que ele sempre entrava nesse local; que após buscas com o apoio da K9, foi localizada uma grande quantidade de entorpecentes;

que havia maconha e crack no local; que as informações era que o acusado exercia a função de gerência do tráfico local; que havia uma organização de comércio de entorpecentes naquele bairro, onde cada gerente ficava responsável por gerenciar um tipo de entorpecente e o acusado era gerente em relação a maconha; que havia um trabalho investigativo da Polícia Civil, que fizeram alguns levantamentos e perceberam e acharam suspeito e estranho que o acusado entrava com uma bolsa e saia sem nada daquele local;
que normalmente eles tem um código de ética entre eles, que dificilmente ocorreria ali a entrada de alguém naquele local sem anuência do acusado; que a Nayara se identificou como namorada do acusado; que informaram que moravam a pouco tempo naquele local.
DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
Que o bairro Morobá é divisa com o Bairro Nova Conquista e a distância não chega a 400 metros; que muito embora tenha visto o acusado arremessado a arma pela báscula, já tinha uma situação de fragrante, foi feito contato com a Sra Nayara onde insistir para que a mesma pudesse conversar com a guarnição e após informar o motivo ao qual estavam ali, a mesma permitiu a entrada da Polícia; que na residência foi encontrado munições e dinheiro, porém não foi encontrado entorpecentes; que não viu o acusado armazenando as drogas na região de mata; que as diversas denúncias davam conta que apenas o acusado Wanderson entravam nessa região de mata e acredita que no relatório da Polícia Civil constava essa mesma informação; que inclusive foi feito o rastreio do GPS do telefone do acusado Wanderson dos locais que ele transitava; que não fez vídeo do acusado entrando nessa região de mata; que lembrando que o acusado era visto entrando com uma bolsa e saindo sem nada, segundo o relatório da Polícia Civil; que não viu o acusado armazenando a droga nesse local; que houve denúncias da entrada do acusado nesse local e já havia um trabalho investigativo; que a mata era próximo do endereço do acusado e dava pra ir a pé; que era mais próximo da residência onde o acusado estava do que da residência onde foi expedido o mandado; que não sabe informar se foi encontrado material ilícito nos outros endereços do mandado de busca e apreensão;[...]”. (Depoimento do Policial Militar Izaque Flores Braga, em juízo).

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelo depoimento dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Já se consolidou na jurisprudência dos tribunais que não é necessária a prova flagrancial do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se insere o núcleo "guardar", do que se conclui ter incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita e culpável.

Sendo assim, entendo não assistir razão à defesa ao pugnar pela absolvição do acusado, uma vez que restou evidenciado que o mesmo traficava drogas.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.